Tribunal: TJBA
Processo: 8058643-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO e AGRAVO INTERNO n. 8058643-57.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA ODETE VILAS BOAS LIMA e outros Advogado(s): EUGENIO ESTRELA CORDEIRO AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECON E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E DEMAIS PROF DE NIVEL SUP DA AREA DE SAUDE DE SSA E REGIAO METROPOLITANA LTDA - SICOOB CREDMED Advogado(s):CAMILA DE SALES GUERREIRO BRITTO, ANDRE FERREIRA LINS ROCHA, LUIZA PEDREIRA ALMEIDA SANTOS ARAUJO, ANA CAROLINA STRUFFALDI DE VUONO ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA AFASTADA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO. PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE PREVIDÊNCIA PRIVADA. REDUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O Código de Processo Civil permite a penhora de cotas sociais do devedor, pois estas integram seu patrimônio e possuem valor econômico, sendo cabível a constrição na ausência de outros bens passíveis de penhora (CPC/2015, art. 835, IX). 2. Não há comprovação suficiente de que as cotas sociais não possuem valor comercial ou que a empresa não tem patrimônio, razão pela qual se mantém a penhora sobre tais ativos. 3. O benefício previdenciário, por possuir natureza alimentar e garantir a subsistência do devedor, é impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015, salvo exceções não verificadas no caso concreto. 4. O STJ admite a penhora sobre valores depositados em previdência privada complementar, desde que não restem demonstradas a natureza alimentar dos valores e a necessidade de sua utilização para a subsistência do devedor e de sua família. Considerando as provas constantes nos autos e aplicando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantém-se a redução da penhora sobre a previdência privada do 2º Agravante para 10%. 5. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno n.º 8058643-57.2024.8.05.0000, tendo como Agravantes MARIA ODETE VILAS BOAS LIMA e JULIO PINTO NETO e Agravada COOPERATIVA DE ECON E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E DEMAIS PROF DE NÍVEL SUP DA ÁREA DE SAÚDE DE SSA E REGIÃO METROPOLITANA LTDA - SICOOB CREDMED. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.